Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001402-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39170034, o DF informou que o ofício requisitório de ID: 33555577 foi expedido no montante de R$ 51.312,15, valor este que excede o limite legal de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV (credor FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO). No ID: 39663539, o SINDIRETA informou que FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Afirmou ainda que não há interesse na dedução dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Homologo a renúncia manifestada por FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salário mínimos. Torno sem efeito o requisitório de ID: 33555577. Expeça-se nova RPV em favor de FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO, no limite individual de 40 salários mínimos, sem destaque dos honorários contratuais. Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador